Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-72.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-72.2023.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO CARLOS CORREA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DA DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. COMPATIBILIDADE COM O ART. 129, §13, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Carlos Correa da Silva contra sentença que o condenou à pena de 02 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 à vítima. A defesa sustenta nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de apresentação de alegações finais, e, no mérito, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com a qualificadora do art. 129, §13, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da não apresentação de alegações finais; (ii) estabelecer se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da qualificadora do art. 129, §13, do CP configura bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo certifica que a defesa foi regularmente intimada para apresentar alegações finais, tendo, inclusive, requerido prazo, mas permaneceu inerte, não podendo alegar nulidade a que deu causa, nos termos do art. 565 do CPP.

4.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide em razão do contexto de violência doméstica e familiar, enquanto a qualificadora do art. 129, §13, do CP refere-se à violência de gênero, possuindo fundamentos distintos.

6.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação conjunta da agravante e da qualificadora, afastando a configuração de bis in idem em crimes de violência doméstica e contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de alegações finais não gera nulidade quando a defesa, regularmente intimada, permanece inerte e não demonstra prejuízo. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com a qualificadora do art. 129, §13, do CP, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 824458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Carlos Correa da Silva interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro
. No ato, foi fixado em favor da vítima a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização (Num. 29640161 - Págs. 01/15)
.

As razões recursais voltam-se à alegação de nulidade decorrente de cerceamento defensivo por ausência de oferecimento de alegações finais; No mérito, alega
bis in idem
na segunda etapa do processo dosimétrico, relativo à agravante prevista no art. 61, II,
f
, CPB com a qualificadora do art. 129, §13 (
Num. 33436428 - Págs. 01/06
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31686286 - Págs. 01/5
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de se reconhecer
bis in idem
entre a agravante prevista no art. 61, II,
f
, CPB e a qualificadora do art. 129, §13 (
Num. 34185940 - Págs. 01/05
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a defesa alega nulidade decorrente de cerceamento defensivo em razão da não apresentação de alegações finais, o que não merece prosperar. Explico.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a defesa do recorrente e este próprio foram devidamente intimados para apresentar as alegações finais em sede de audiência de instrução e julgamento (
Num. 29640138 - Págs. 01/02), tendo sido requerido prazo para tanto:

(...) As partes não requereram diligências. O Ministério Público em alegações finais orais requereu a condenação do acusado apresentando todos os seus termos conforme mídia anexa. Dada a palavra a Defesa esta requereu prazo. Ao final, a MM. Juíza proferiu a seguinte sentença em audiência: “I – Vista a Defesa para que no prazo de 05 (CINCO) apresentem suas alegações finais. (...)

Neste compasso, em que pese devidamente intimada, a defesa se quedou inerte, consoante certificado pelo Juízo (Num. 29640160 - Pág. 01):

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que o acusado não apresentou suas ALEGAÇÕES FINAIS, em que pese devidamente intimado, por seu advogado.

Ora, o CPP é claro, em seu art. 565: “
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Igualmente segue a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA INTIMA ÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NOMEÇÃO DE ADVGADO DATIVO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Desde que devidamente certificado pelo Oficial de Justiça que o acusado mudou de residência sem comunicação ao Juízo, não se verifica flagrante ilegalidade na nomeação de advogado dativo para o prosseguimento do feito e na posterior intimação da sentença via edital
. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não poderá arguir nulidade que deu causa ou para a qual de alguma forma contribuiu
. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 824458 SC 2023/0168209-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

De outra banda, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente e haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar em questão.

Passo, então, ao exame meritório deste recurso, que diz respeito à alegação de
bis in idem
na segunda etapa do processo dosimétrico, relativo à agravante prevista no art. 61, II,
f
, CPB com a qualificadora do art. 129, §13.

Sem razão a defesa. Fundamento.

É assente na jurisprudência que a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, CPB sobre o crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero – art. 129, §13, CPB – não configura
bis in idem
, porquanto aquela diz respeito à relação doméstica, ao passo que esta última diz respeito à violência contra mulher propriamente dita.

Colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL . DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA . BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." ( AgRg no AREsp n. 1 .390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019) .
II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL . DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA . NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada . Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Para impugnar a incidência da Súmula n . 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n . 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Por isso, rechaço a presente alegação defensiva.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 03/06/2026